Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000669-95.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RANGEL DE SOUZA DELGADO - CPF: 617.067.601-91 (EMBARGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), PAOLA MARIA REIS COSTA DELGADO - CPF: 060.685.501-76 (EMBARGANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – CAPACIDADE LABORAL PLENA EVIDENCIADA – ÓCIO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO PENSIONAMENTO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

A maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos.

Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições, mister se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade.

No caso em apreço, a alimentada não logrou êxito em demonstrar a necessidade, já que é maior de idade, não estuda e possui capacidade laborativa plena, não podendo o pensionamento servir de incentivo ao ócio da prole.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Paola Maria Reis Costa Delgado,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível interposta por
Rangel de Souza Delgado
,
reformando a sentença para exonerar o autor, ora embargado, do pagamento da pensão alimentícia fixada em favor da embargante.

Neste momento, a embargante alega que o voto condutor do aresto padece de erro material/contradição/omissão, na medida em que deixou de considerar o fato de que ela parou a faculdade devido à dificuldade financeira, pelo fato de o genitor embargado ter parado de pagar a pensão alimentícia, enfatizando que continua desempregada.

Argumenta que a obrigação alimentar deve ser mantida até que ela conclua a sua graduação.

Ao final, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a exclusão da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que a pensão alimentícia foi fixada em favor da apelada, ora embargante, ainda no ano de 2002, quando ela ainda possuía 13 (treze) anos de idade.

Ocorre, mesmo tendo completado a maioridade civil, a alimentada, que atualmente, conta com 24 anos, não exerce qualquer atividade laboral, tampouco estudada, porquanto interrompeu o curso superior que frequentava.

É certo que o advento da maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos, uma vez que, a despeito da cessação do poder familiar, permanece a obrigação alimentar decorrente da relação de parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

Nesse contexto, mesmo após de atingida a maioridade civil, é possível a continuidade da prestação dos alimentos a quem deles necessitem.

Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições, mister se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade.

No caso em apreço, a ré não logrou êxito em demonstrar a necessidade.

Infere-se que ela é maior de idade (conta, atualmente, com 24 anos) e que, embora possua capacidade laborativa plena, não trabalha; não podendo o pensionamento servir de incentivo ao ócio da prole.

Com efeito, resta evidenciado nos autos que a alimentada se encontra inserida num contexto de completa acomodação com a situação experimentada, já que, a despeito de estar em idade produtiva, não estuda e não trabalha, bastando-se com a remuneração auferida em razão do pensionamento que, embora não alcance valor expressivo, tem servido para fomentar seu ócio, ao que tudo indica, pois desfruta de intensa rotina de viagens e laser, cujos gastos seriam melhor aproveitados se fossem revertidos para o custeio de seus estudos.

Tais circunstâncias, atrelada à falta de comprovação da impossibilidade do exercício de atividade laboral, justificam a exoneração do embargado quanto ao pagamento da pensão alimentícia.

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Todavia, a embargante pugna pela concessão da justiça gratuita, objetivando a exoneração quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pois bem.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que a embargante faz jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No caso, os elementos existentes nos autos comprovam, de forma satisfatória, que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Todavia, a concessão da benesse não importa na exoneração quanto ao pagamento da verba honoraria, a rigor do que dispõe art. 98, §3o, do CPC.

O que tal dispositivo prevê é que tal obrigação ficará suspensa enquanto durar a situação de pobreza do sucumbente, pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Em outras palavras, ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita, é cabível sua condenação em custas e honorários, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme o entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇAO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREVIDÊNCIA PRIVADA - AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇAO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - DECISAO MONOCRÁTICA PROVENDO EM PARTE RECURSO ESPECIAL DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.
A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem direito à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas, sim, à suspensão da obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual se consumará a prescrição
, à luz do disposto no artigo
12
da Lei
1.060
/50. [...]
(
AgRg
no REsp 1125502/RS, Rel. Ministro MARÇO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012,
DJe
03/05/2012 -
grifei
).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ARTIGO 12 DA LEI No 1.060/50 – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – PRECEDENTES – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A matéria em discussão já foi enfrentada por ambas as Turmas do Supremo. Confiram o que se contém nas seguintes: Custas: condenação do beneficiário da justiça gratuita.
O beneficiário da justiça gratuita, que sucumbe é condenado ao pagamento das custas, que, entretanto, só lhe serão exigidas, se até cinco anos contados da decisão final, puder satisfazê-las sem prejuízo do sustento próprio ou da família: incidência do art. 12 da L. 1.060/50
, que não é incompatível com o art. 5o, LXXIV, da Constituição. [...] 3.
Os beneficiários da Justiça gratuita devem ser condenados aos ônus
da
sucumbência, com a ressalva de que essa condenação se faz nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50
que, como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi recebido pela atual Constituição por não ser incompatível com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição. [...].
(STF - ARE: 740952
MG ,
Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/09/2013, Data de Publicação: DJe-177 DIVULG 09/09/2013 PUBLIC 10/09/2013 -
grifei
).

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos pleiteados, com as ressalvas do art. 98, §3o, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024